Tribunal: TCU
Processo: 017.132/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Mera petição interposto por Carlos Albino Figueiredo de Magalhães contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 745/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina agora expediente nominado como "pedido de reexame" interposto por Carlos Albino Figueiredo de Magalhães em face do Acórdão 6326/2025-TCU-Primeira Câmara . Considerando que o presente processo trata de Tomada de Contas Especial, rito para o qual o "pedido de reexame" é via recursal inadequada, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 e do art. 286 do Regimento Interno do TCU, sendo tal espécie exclusiva para processos de fiscalização; considerando que o ora peticionário já exerceu seu direito ao recurso de reconsideração contra a decisão condenatória original ( Acórdão 11233/2023-TCU-Primeira Câmara ), o qual foi devidamente apreciado e improvido por meio do Acórdão 6326/2025-TCU-Primeira Câmara ; considerando a ocorrência da preclusão consumativa, que impede a interposição de novo recurso de mesma espécie pela mesma parte no mesmo processo, conforme o disposto no art. 278, § 3o, do Regimento Interno/TCU; considerando o princípio da singularidade recursal e a vedação expressa de interposição de recurso de reconsideração contra acórdão que já apreciou recurso de reconsideração, nos termos do art. 278, § 4o, do RI/TCU; considerando que, diante da manifesta inadequação e da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade - visto que o direito ao recurso cabível já foi exaurido -, a peça deve ser recebida como mera petição, sem o condão de suspender a execução do julgado ou de ser formalmente conhecida como recurso, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b"; 278, §3o, do Regimento Interno e no art. 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014 do TCU, em: a) receber o expediente à peça 255 como mera petição e negar-lhe seguimento, em razão da sua inadequação para combater o Acórdão 6326/2025-TCU-Primeira Câmara ; e b) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 237 ao peticionário. 1. Processo TC- Processo 017.132/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Albino Figueiredo de Magalhães (XXX.415.132-XX); Fundação de Apoio A Pesquisa, Extensão e Ensino Em Ciências Agrárias (01.821.471/0001-23); Wilson José de Mello e Silva Maia (XXX.221.052-XX). 1.2. Recorrente: Carlos Albino Figueiredo de Magalhães (XXX.415.132-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Laize Marina de Oliveira Teixeira (27189/OAB-PA) e Erick Pinheiro Magalhaes (23256/OAB-PA), representando Carlos Albino Figueiredo de Magalhães; Rodrigo Abenassiff Ferreira Maia (18368/OAB-PA), representando Wilson José de Mello e Silva Maia; William de Oliveira Ramos (18.934/OAB-PA), Wotson Valadão de Moura (22.229/OAB-PA) e outros, representando Benedito Gomes dos Santos Filho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.